Tribunal: TJPA
Processo: 0019100-71.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019100-71.2005.8.14.0301

APELANTE: SAMUEL FERREIRA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REMAZA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e a propriedade plena de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado em 1994. O recorrente alega a nulidade da citação por edital, afirmando não terem sido esgotados todos os meios de localização, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil e requer a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula em razão da suposta ausência de exaurimento de diligências para a localização pessoal do devedor; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (iii) saber se o inadimplemento e a ausência de purgação da mora autorizam a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é modalidade excepcional, mas válida quando demonstrado o exaurimento de diligências razoáveis para a localização do réu, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os sistemas de busca imagináveis. No caso, o processo tramita há duas décadas com diversas tentativas frustradas de citação pessoal e consultas a sistemas cadastrais (TRE e Receita Federal).

Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o convencimento do magistrado (art. 355, I, CPC), sendo a perícia contábil desnecessária quando o inadimplemento é incontroverso e o devedor não apresenta elementos concretos de abusividade ou o cálculo do valor que entende devido.

Nas ações fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora e não ocorrendo a purgação integral no prazo de cinco dias após a execução da liminar, opera-se a consolidação da posse e da propriedade plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática e não desonera a parte devedora de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente quando a mora está devidamente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade da citação por edital pressupõe o prévio exaurimento de diligências razoáveis para a localização do réu, não sendo obrigatória a expedição de ofícios a todos os órgãos ou concessionárias se já realizadas buscas nos sistemas à disposição do Juízo. 2. O julgamento antecipado da lide em ação de busca e apreensão não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para atestar a mora e o inadimplemento contratual.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 256, 257, 355, I, e 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, Súmula nº 72; TJ-DF, Apelação nº 07007541620208070005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019100-71.2005.8.14.0301

APELANTE: SAMUEL FERREIRA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: REMAZA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL FERREIRA CARVALHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão movida por
REMAZA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
.

A lide originou-se do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado em 1994, tendo como objeto um veículo VW Saveiro CL 1 .8. A inicial foi protocolada em 29/08/2005, após a comprovação da mora.

O veículo foi apreendido em 10/11/2005, na Comarca de Baião, em posse de terceiros. Durante anos, tentou-se a citação pessoal do réu sem sucesso. Após consultas a sistemas cadastrais (TRE, Receita Federal) e diligências infrutíferas, o juízo
a quo
deferiu a citação por edital.

A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, apresentou contestação por negativa geral, arguindo a nulidade da citação por edital e requerendo a inversão do ônus da prova e perícia contábil.

Sobreveio sentença julgando antecipadamente o feito, rejeitando a preliminar de nulidade e consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor da autora.

Transcrevo excerto do julgado (
id. 31138373
):

(...) A preliminar de nulidade da citação por edital não merece acolhimento.

Consta dos autos que foram devidamente esgotadas as diligências voltadas à localização do requerido. Foram frustradas tentativas de citação pessoal, não tendo sido encontrado no endereço constante do contrato e de bancos cadastrais. A autora comprovou, nos autos, a tentativa de localização por outros meios, inclusive junto a sistemas de consulta de endereço, sem êxito.

Assim, devidamente demonstrado o exaurimento das tentativas de localização, é cabível a citação por edital, consoante previsão expressa no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;”

Ademais, a nomeação de curador especial à revelia supre plenamente o contraditório, não se verificando qualquer prejuízo ao demandado, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da citação.

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária em bem móvel, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

No caso em tela, restou incontroverso que: houve a celebração de contrato de consórcio (ID 59196508 - Pág. 1); o requerido deixou de adimplir as parcelas devidas; a mora foi configurada de pleno direito; foi proferida decisão liminar determinando a busca e apreensão do bem, a qual foi efetivamente cumprida; o requerido não purgou a mora no prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em face do inadimplemento e da ausência de purgação da mora, a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor é medida de rigor, conforme disciplina o artigo 3º do mencionado diploma legal:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) ”

Não havendo nenhuma prova de quitação, de renegociação válida ou de abuso contratual por parte do credor, a pretensão deve ser integralmente acolhida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por REMAZA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face de SAMUEL FERREIRA CARVALHO, para: Consolidar a posse e a propriedade plena do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio da parte autora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69; Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por inadimplemento do requerido.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa tais cobranças em razão da gratuidade processual que ora defiro.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2025.

assinado digitalmente

Em suas razões recursais (Id. 31138375), o apelante sustenta:

Nulidade da citação por edital
: afirma que não houve o esgotamento de todos os meios, como consultas ao RENAJUD e BACENJUD.

Cerceamento de defesa
: argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial para demonstrar "excesso de cobrança".

Inversão do ônus da prova
: alega a vulnerabilidade do consumidor.

Contrarrazões apresentadas (Id. 31138378), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando o decurso de 20 anos de processo e a má-fé do devedor ao alienar o bem a terceiros sem autorização.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é próprio, tempestivo e o apelante é isento de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Presentes os pressupostos,
conheço
da apelação.

1. Da Preliminar de Nulidade da Citação por Edital

O cerne do recurso reside na alegada nulidade da citação editalícia. Contudo, compulsando os autos, verifico que o processo tramita há mais de
duas décadas
.

A citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238, CPC), sendo pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC).

Já a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, admitida apenas nas hipóteses estritas do art. 256 do CPC, fazendo-se necessário o cumprimento de todos os requisitos legais para a validade do ato, sendo um deles o exaurimento dos meios aptos à localização da parte.

Vejamos os dispositivos do Código de Processo Civil acerca do assunto:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - pelo correio;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - por edital.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 256. A
citação por edital
será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

A citação por edital, portanto, é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as diligências para a localização do réu, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil.

Voltando ao caso concreto, o histórico processual revela que a apelada não mediu esforços para localizar o devedor. Foram oficiados o Tribunal Regional Eleitoral e a Receita Federal para a busca de endereços (Ids. 31138344 e 31138353). Todas as tentativas restaram frustradas, sendo certificado por oficial de justiça que o réu não residia nos locais indicados (id. 31138354, p. 2).

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a citação por edital prescinde do esgotamento absoluto de todos os sistemas imagináveis, bastando que fiquem demonstradas as tentativas razoáveis e infrutíferas de localização pessoal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CITAÇÃO POR EDITAL
. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1.
A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
2. O deferimento da citação editalícia
não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu
, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246302, 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. (...) 3.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.
4. Apelo conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

(TJGO, Apelação Cível 0043844- 59.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe de 22/03/2021)

Desta feita, desnecessário o esgotamento
absoluto
de todos os meios para localização da parte, já havendo sido infrutífera a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também possui entendimento de que a citação por edital é válida quando se mostrarem infrutíferas as tentativas de localização do réu, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios de busca.

A título de exemplo, no julgamento do REsp 1.971.968/DF, a Terceira Turma do STJ entendeu que a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos não é medida obrigatória, mas uma alternativa à disposição do juízo, que pode se valer de outros meios, como a consulta a cadastros de órgãos públicos, para tentar localizar a parte,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei . 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4 . O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6 . Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

Destarte,
não há que se falar em nulidade da citação
, visto que a citação por edital, no caso dos autos, fora deferida somente após o esgotamento de outros meios, nos termos da jurisprudência pátria.

Em arremate, no caso concreto, o fato de o veículo ter sido apreendido em outra comarca, com terceiros, corrobora a tese de que o apelante se esquivou de suas obrigações e ocultou seu paradeiro, justificando plenamente a medida excepcional do art. 256, II, do CPC.
Rejeito a preliminar.

2. Do Julgamento Antecipado e do Cerceamento de Defesa

O apelante reclama a necessidade de perícia contábil.
Entretanto
, em ações de busca e apreensão sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, o objeto principal é a recuperação da posse do bem diante da mora.

A mora foi comprovada pela notificação e pela ausência de purgação no prazo de 5 dias após a execução da liminar (Art. 3º, §2º, DL 911/69). O devedor, ao contestar por negativa geral, não apresentou qualquer demonstrativo de cálculo que indicasse o valor que entendia correto, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente. A perícia contábil seria inócua neste estágio, visto que o inadimplemento é incontroverso e a dívida está amparada em título executivo.
Não há cerceamento de defesa.

3. Do Mérito: Relação de Consumo e Consolidação da Posse

Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e não desonera o devedor de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O apelante não negou o empréstimo, não negou o atraso e não depositou o valor devido. Conforme a Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é indispensável e, uma vez realizada, cabe ao devedor purgar a mora sobre a integralidade da dívida pendente.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao aplicar o Art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, consolidando a propriedade nas mãos do credor fiduciário, dado que o devedor não exerceu seu direito de purgar a mora no prazo legal de 20 anos atrás.

Assim, o desprovimento do apelo do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026